Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722193-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINERACAO MORRO DO IPE S.A. AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI D E S P A C H O Compulsando os autos principais, verifico ter sido proferida Decisão suspendendo o feito em razão do Tema n° 1.275 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, intime-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca da manutenção do seu interesse recursal e da necessidade de suspensão do presente recurso. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator